Tribunal: TJDFT
Processo: 0701799-83.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701799-83.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSELIA DA COSTA DOS SANTOS APELADO: GERSON TAVARES TORRES, CLAUDIA TAVARES TORRES, ESTER TAVARES TORRES, ELIANE TAVARES TORRES, CLESIA TAVARES TORRES RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Joselia da Costa dos Santos, em face da sentença (ID 20178128) que, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio e Alienação Judicial ajuizada em desfavor de Clesia Tavares Torres Ribeiro e outros, julgou procedentes os pedidos formulados, determinando a extinção do condomínio e condenando os Réus a pagarem à Autora o percentual de 16,66% (dezesseis vírgula sessenta e seis por cento) dos alugueis dos imóveis descritos na inicial. Em sede reconvencional, condenou a Autora a pagar à Ré Clésia os valores referentes às benfeitorias realizadas no imóvel situado em Taguatinga Sul e a pagar aos réus o valor de R$ 6.667,00 (seis mil seiscentos e sessenta e sete reais). Em face da sucumbência, condenou os Réus em relação ao pedido principal, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sob o valor da condenação. Em relação ao pedido reconvencional, condenou a Autora ao pagamento de 80% (oitenta por cento) e os Réus a 20% (vinte por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sob o valor da condenação. O referido recurso (ID 20178133) não veio acompanhado de preparo. A Apelante alegou não possui condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio e da família dela, com fundamento no Artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e Artigo 98 do Código de Processo Civil, ocasião em que requereu a concessão da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Na hipótese em apreço, verifico que foi indeferido o pedido de concessão do referido benefício à Apelante na decisão de ID 20177974. Nesse caso, cumpre explicitar que, conquanto seja possível à parte pleitear o benefício da justiça gratuita em qualquer fase processual, eventual concessão do beneplácito produz efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar os atos já praticados no processo antes da decisão que o concedeu. Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme segue: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. RETROAÇÃO. ENCARGOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a eventual concessão do benefício da gratuidade de Justiça tem efeitos ex nunc, não podendo, pois, retroagir e alcançar encargos pretéritos ao seu deferimento. 2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.” (EDcl no AgInt no AREsp 1182325/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019 – grifou-se) Do alinhado conclui-se que a gratuidade de justiça, se concedida, irradia efeitos prospectivos. Analisando os documentos constantes dos autos, verifica-se que a Apelante se qualifica como autônoma e afirma estar desempregada. Entretanto, apesar de intimada a demonstrar a alegada qualidade de beneficiária da justiça gratuita (ID 20177969), não trouxe aos autos dados objetivos que demonstrem a alegada situação de hipossuficiência. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em consequência, determino a intimação da Apelante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator